Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Agravo interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a comprovação da notificação do devedor mediante carta registrada com aviso de recebimento. É a suma da pretensão. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. É dispensável, segundo o texto da lei, que a correspondência seja recebida pelo destinatário; porém, necessário que se comprove a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado, o que em princípio não ocorreu na espécie, sendo a correspondência devolvida com a indicação de destinatário “ausente” no momento da entrega (Acórdão TJDFT 1370562 de 08/09/2021, 6a Turma Cível, Rel. ALFEU MACHADO). Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 21/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator